Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Contrato de crédito consignado - "BB renovação/consignação". Excesso de execução não verificado. Mora ex re: atualização devida desde o vencimento da parcela inadimplida, o que foi observado na inicial, prosseguindo-se com a atualização a partir do ajuizamento.